Tribunal: TJES
Processo: 5020963-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020963-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JADEITE PENA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE ÁGUA. DEMONSTRADA IRREGULARIDADE DE RELÓGIO APÓS REALIZAÇÃO DE SUA TROCA. RESISTÊNCIA DA EMPRESA EM ADEQUAR OS VALORES COBRADOS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que determinou a revisão das faturas à média de consumo da requerente, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano
moral in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a inexistência de negativação indevida, bem como a ausência de corte dos serviços, não há dano moral indenizável a ser reconhecido.”.

Dispositivo relevante citado:
Lei n° 9.099/95, art. 43 e 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020963-24.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA JADEITE PENA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE ÁGUA. DEMONSTRADA IRREGULARIDADE DE RELÓGIO APÓS REALIZAÇÃO DE SUA TROCA. RESISTÊNCIA DA EMPRESA EM ADEQUAR OS VALORES COBRADOS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que determinou a revisão das faturas à média de consumo da requerente, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há danos morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano
moral in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a inexistência de negativação indevida, bem como a ausência de corte dos serviços, não há dano moral indenizável a ser reconhecido.”.

Dispositivo relevante citado:
Lei n° 9.099/95, art. 43 e 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA JADEITE PENA DE OLIVEIRA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, na qual pleiteia a declaração de inexistência dos débitos de água apurados em sua residência nos meses de março e abril de 2025, bem como indenização por danos morais.

Narra a requerente que seu consumo mensal varia entre R$19,00 e R$30,00, todavia, nos meses acima citados, sua fatura atingiu valor superior a R$900,00. Contatou a requerida, que providenciou a troca do medidor de consumo, onde foi constatada sua irregularidade, após a medição do mês subsequente retornar ao padrão habitual de consumo. Pleiteou junto à requerida a regularização das faturas referente aos meses de março e abril sem, contudo, lograr êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16611003), cujo dispositivo restou assim ementado:

“
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência a seu tempo concedida (ID 71774247);

b) DETERMINAR a revisão das faturas dos meses de março e abril de 2025, com adequação dos valores cobrados à média de consumo apurado nos meses antecedentes à anomalia verificada;

c) DECLARAR a inexigibilidade dos valores remanescentes decorrentes das faturas acima mencionadas.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
”.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16611004), pleiteando pela procedência do pleito de danos morais.

A parte requerida não apresentou contrarrazões (ID 16611009).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Saliento, ainda, que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cinge-se controvérsia relativa à condenação da requerida/recorrida ao pagamento de danos morais, haja vista o julgamento improcedente do pleito em sede de sentença.

Segundo o entendimento adotado para negar o pleito, temos que:

“
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento. Embora a cobrança indevida configure falha na prestação de serviço, os transtornos relatados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

Não há elementos nos autos que indiquem violação à honra, à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

A jurisprudência consolidada entende que, para configurar o dano moral indenizável, é necessário que o evento gere um abalo significativo, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Assim, indefiro o pedido de reparação por danos morais
.”.

Em análise ao pleito exordial, seu pleito limita a sustentar que a requerente/recorrente é cidadã que adimpliu suas obrigações, sem, contudo, comprovar a existência de dano, causado pela requerida, que ensejaria sua condenação aos danos morais ora suplicado.

Dito isso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que apenas haverá dano moral presumido (
in re ipsa
) em virtude de cobrança indevida quando existir restrição de crédito ou inscrição no cadastro de inadimplentes e/ou suspensão de fornecimento de serviço essencial.

Assim sendo, coaduno com o comando sentencial no sentido de reconhecer a inexistência de danos morais indenizáveis.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça outrora concedida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)